Tribunal: TJES
Processo: 5007119-93.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007119-93.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARIEL ANDRADE DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007119-93.2021.8.08.0000

PACIENTE: ARIEL ANDRADE DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

T
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ARIEL ANDRADE DE SOUZA,
com pedido liminar, em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM.

JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
, por meio do qual mantém o paciente preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0003895-20.2021.8.08.0006, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo E. Desembargador Fernando Zardini Antonio, em sede de Plantão Ordinário de Segunda Instância, no dia 11 de dezembro de 2021.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora (Id.1982163).

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore (Id 1987285), manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 7 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007119-93.2021.8.08.0000

PACIENTE: ARIEL ANDRADE DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ARIEL ANDRADE DE SOUZA,
com pedido liminar, em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM.

JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
, por meio do qual mantém o paciente preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0003895-20.2021.8.08.0006, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa que, na hipótese, não estão presentes as situações legitimadoras da prisão preventiva (art. 312, do Código de Processo Penal). Assim, argumentando a inexistência dos requisitos para o cárcere provisório, ressalta que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis, de modo que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

Feitos esses registros, passo a narrar os fatos que circundam a presente impetração.

No dia 02.12.2021, policiais militares realizavam patrulhamento em Barra do Riacho, quando observaram um grupo de jovens em atitude suspeita, e que logo se dispersou ao notar a aproximação policial. Diante da atitude suspeita, foram abordados todos os jovens, porém foi constatado que nada de ilícito possuíam. No entanto, o paciente Ariel era o único que havia registro de prisão anterior e, inclusive, decorrente da prática do delito de tráfico de drogas.

Diante do contexto da abordagem, os agentes policiais ainda vasculharam os arredores do local onde o paciente estava e, dentro de um veículo abandonado, localizado aproximadamente à distância de 5 (cinco) metros, foi encontrada uma sacola contendo 235 (duzentas e trinta e cinco) pedras de “crack”.

Na decisão por meio da qual se decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 1948467), a apontada autoridade coatora fundamentou o decreto de prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do vasto histórico de atos infracionais praticados pelo paciente.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada à presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Enfrentando a matéria em foco, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se
cabível
na espécie, uma vez que está sendo processado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
Não obstante, ao analisar os documentos juntados ao
writ
, observo que os policiais militares foram enfáticos na versão de que foi encontrada quantidade considerável de substâncias entorpecentes próximo ao paciente.

De qualquer forma, não há como realizar juízo exauriente de convencimento por meio da via célere do
Habeas Corpus
,
de modo que
é
inviável a análise aprofundada sobre a autoria do crime,

o que demandaria necessária incursão no acervo fático-probatório.

Nessa perspectiva, destaco que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que
“
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória”
(RHC 102.414/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018). E, ainda, que
, “na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ)
.

No que concerne ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na garantia da ordem pública, diante do seu histórico de atos infracionais. Além disso, foi utilizada a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (235 pedras de “crack”) para demonstrar a gravidade em concreto do crime.

Ambas as justificativas apresentadas pela apontada autoridade coatora revelam-se idôneas e possuem ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art.

312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada pois, destacou o Magistrado de piso, além da quantidade de drogas apreendidas - 200g (duzentos gramas) de maconha e 34g (trinta e quatro gramas) de cocaína -, a reiteração delitiva do ora agravante, o qual possui condenação por tráfico de entorpecentes e representação por atos infracionais de mesma natureza. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 682.736/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Na hipótese, como bem pontuou a apontada autoridade coatora, o paciente possui 04 (quatro) Atos Infracionais em apuração, sendo eles: Boletim de Ocorrência Circunstanciado nº 0006945-25.2019.8.08.006 pela suposta prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03; Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0000391-40.2020.8.08.0006; pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 14, da Lei nº 10.826/03; Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0002204-68.2021.8.08.0006, pela suposta prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 180, do Código Penal e Auto de Apreensão em Flagrante nº 0006359-22.2018.8.08.0006, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Assim, o vasto histórico infracional do paciente é suficiente para demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Finalmente, nesse contexto, "eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação" (HC n. 427.471/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018)

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do
writ
e, no mérito,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

H
ABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 235 (DUZENTAS E TRINTA E CINCO) PEDRAS DE “CRACK” EM LOCAL PRÓXIMO AO PACIENTE. INVIÁVEL DISCUSSÃO APROFUNDADA SOBRE AUTORIA DELITIVA NO RITO CÉLERE DO HABEAS CORPUS. RÉU QUE OSTENTA HISTÓRICO EM ATOS INFRACIONAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. O rito célere do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada sobre a autoria do crime, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório.

2. O vasto histórico infracional do paciente é suficiente para demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.(HC n. 427.471/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018)

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.